Tribunal: TJDFT
Processo: 0023352-95.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0023352-95.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALGAR AVIATION TAXI AEREO S/A APELADO: EPITACIO CAFETEIRA AFONSO PEREIRA D E S P A C H O Em face do óbito do apelado, foi concedido prazo para que a apelante regularizasse o feito, nos termos do artigo 687, do Código de Processo Civil. Em sua manifestação, a recorrente informou que está diligenciando no sentido de localizar o inventário do recorrido e postulou o sobrestamento do feito por 30 (trinta) dias (ID 13204006). Considerando a data de falecimento e a necessidade de realização das diligências para regularizar a representação processual, defiro o pedido e determino a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a recorrente para regularizar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 17:39:52. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador